Tribunal: TJDFT
Processo: 0727724-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não destinam a submissão da matéria a reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como suprir omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Resta inteligível o posicionamento adotado pelo órgão julgador acerca da ilicitude da conduta praticada pela ora embargante, cujo entendimento, inclusive, se coaduna com a jurisprudência do STJ e das Turmas do TJDFT. Assim, ausentes os vícios alegados, notadamente as omissões, verifica-se que, na realidade, o que pretende o embargante é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via processual eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.